Tribunal: STF
Processo: HC 121125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária (art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990). Omissão de rendimentos. 3. Paciente, apesar de intimado, não comprovou a origem lícita do dinheiro creditado em sua conta-corrente. Art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Ausência de violação ao princípio da presunção de inocência. 4. Não configuração de reformatio in pejus. Fundamento da Corte Superior não teve o condão de piorar a situação do réu. Apenas demonstrou a intenção de reforçar a assertiva de que a constituição definitiva do crédito tributário em processo administrativo-fiscal é suficiente à configuração de indícios de materialidade para início da persecução criminal. 5. Ordem denegada.